Tribunal: TJPA
Processo: 0166340-78.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10086 - Recolhimento e Tratamento de Lixo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0166340-78.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: RAFAELLA CARREIRA BEZERRA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE PORTADOR DE TROMBOFILIA. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, PARA FINS DE REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ESTIPULADO EM SENTENÇA.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde adequado. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de Incompetência do Juízo Estadual Rejeitada. Precedente do C. STJ, REsp nº 1.203.244/SC, sob a sistemática de recursos repetitivos, desnecessidade de chamamento da União para o processo.

3. Mérito. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196.

4. Portanto, a imposição ao Ente Estatal em providenciar o tratamento médico adequado, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, restando preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na origem.

5.
O Estado do Pará apelou trazendo o pedido de minoração da condenação em honorários advocatícios. No presente caso, o processo mostrou-se de baixa complexidade. A Autora requereu o fornecimento de medicamentos para a promoção de sua saúde. Além disso, após deferida a antecipação de tutela, os medicamentos foram entregues à Autora. Acrescente-se que o feito foi julgado antecipadamente, sem a necessidade de instrução processual.

6.
Por isso, considerando-se a baixa complexidade da matéria e as balizas do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixa-se por equidade a verba honorária sucumbencial de R$ 1.000,00 (mil reais), já inclusas as majorações devidas em razão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civi

7.

Remessa Necessária e Recurso de Apelação
CONHECIDOS
e
PROVIDO PARCIALMENTE
,
para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte autora ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais)

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSSA NECESSÁRIA E DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte autora ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível

interposta pelo
Estado do Pará
, com fundamento nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência nº 0166340-78.2016.8.14.0301 interposta em seu desfavor por
Rafaella Carreira Bezerra Picanço
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Narrou a autora que está grávida de cinco meses e é portadora de doença grave chamada Trombofilia, que pode acarretar sério risco a sua saúde, até mesmo provocar parto prematuro ou sofrer aborto devido coagulação anormal do seu sangue, para evitar tais males necessita fazer uso diário de medicação chamado Clexane 40mg ou versa 40mg, na quantidade de uma seringa por dia/mês até a data provável do parto, previsto para o dia 20/07/2016.

Sendo assim, requereu liminarmente a aquisição pelo Estado do Pará do medicamento supramencionado ou o valor correspondente em pecúnia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a liminar pleiteada. (Id n° 2848113)

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contestação aduzindo preliminarmente a incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito e a sua ilegitimidade passiva para compor à lide. (Id n° 2848166)

No mérito, pugnou pela improcedência do pleito, tecendo considerações a respeito do modelo brasileiro de saúde pública e da sua ausência de responsabilidade pelo custeio do tratamento pleiteado e acerca do princípio da reserva do possível, requerendo, por fim, o declínio da competência para Justiça Federal.

Réplica da autora, refutando os argumentos trazidos na contestação. (Id n° 2848169)

O Juízo proferiu sentença julgando procedente os pedidos autorais. (Id n° 2848172)

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação pugnando
apenas a reforma da sentença em relação ao quantum arbitrado à título de honorários, em face da sua exorbitância.
(Id n° 2848181)

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando seu improvimento, mantendo-se a sentença em sua integralidade. (Id n° 2848184)

A relatoria do feito coube a Desa. Nadja Nara Cobra Meda, que determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Id n° 2852191)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela confirmação da sentença em sede de Remessa Necessária. Em apelação, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (Id n° 3113051)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante
alegou em preliminar a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação
, suscitando, a responsabilidade da União em fornecer o medicamento pleiteado.

A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Portanto,
o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários
, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

A Fazenda Pública Estadual ainda argumentou da
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.

A tese sustentada não merece prosperar.

A responsabilidade dos Entes Públicos pelo tratamento médico ser solidária, conforme o texto da Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei nº 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde SUS, não afasta a responsabilidade do demandado, de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FUNCIONAMENTO DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde. II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. (...) IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 491048/RN, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 09/12/2015).

Neste ponto, vale destacar, ainda, que a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos no julgamento o REsp 1.203.244/SC, Relator Ministro HERMAN BEJAMIN, DJe 17/06/2014 ocasião em que se consolidou o entendimento da desnecessidade de chamamento ao processo da União, conforme a ementa abaixo transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014)

Nesse contexto, conforme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, conclui-se que a reconhecida solidariedade obrigacional entre os entes federados não enseja a formação litisconsorcial passiva necessária, sendo perfeitamente possível o ajuizamento de demanda objetivando o fornecimento de medicamento ou prestações de serviços de saúde contra quaisquer dos entes federativos, em litisconsórcio facultativo, de modo que, no caso vertente, mostra-se despicienda a participação da União

no processo.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
, e passo a análise de mérito do recurso.

O cerne da questão reside se ficou demonstrado o dever do Estado em fornecer os medicamentos necessários a apelada.

Pela análise dos autos, verifica-se que consta a recomendação médica ao uso dos medicamentos relatados, além da juntada de exames que comprovam sua necessidade, conforme Id n° 2848112.

Portanto, restou comprovada a necessidade de fornecimento do medicamento
Clexane 40mg ou Versa 40mg
, conforme a prescrição médica e pelo tempo que for necessário ao tratamento de saúde da parte

Desta forma, verifica-se que compete ao Poder Público prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento e da carência de recursos financeiros de quem postula, como na hipótese dos autos.

Nesse contexto, resta comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, competindo ao Estado a garantia do direito à saúde para o pleno restabelecimento do bem-estar da paciente, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF/88, senão vejamos:

“Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, ressalto que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Por conseguinte, com base nos artigos 6° e 196, “caput”, da CF/88, verifica-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado (lato sensu), como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, no caso, a vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, considerando a comprovação do tratamento, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Por fim, quanto a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

O Estado do Pará apelou trazendo o pedido de minoração da condenação em honorários advocatícios, que foram estipulados pelo juízo de piso no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Para tanto asseverou que, o valor da causa estipulado seria de R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais), equivalente a soma das injeções que a apelada ia precisar até o seu parto.

Considerando os valores acima, os honorários estipulados equivaleriam a
quase 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído a causa
, caracterizando um valor exorbitante.

Para fins de estipular honorários, temos que levar em conta à proporcionalidade e à razoabilidade, devendo ser fixados por equidade, sob pena de causar o enriquecimento ilícito do patrono da parte com a indevida oneração do sucumbente.

No presente caso, o processo mostrou-se de baixa complexidade. A Autora requereu o fornecimento de medicamentos para a promoção de sua saúde. Além disso, após deferida a antecipação de tutela, os medicamentos foram entregues à Autora. Acrescente-se que o feito foi julgado antecipadamente, sem a necessidade de instrução processual.

Deste modo, não se mostra adequada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00, pois o valor ultrapassa o razoável para remunerar o trabalho do patrono da Autora e assim onera excessivamente o Erário, por equivaler a quase 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído a causa.

Por isso, considerando-se a baixa complexidade da matéria e as balizas do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixa-se por equidade a verba honorária sucumbencial de R$ 1.000,00 (mil reais), já inclusas as majorações devidas em razão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO, dando parcial provimento apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte autora ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023